Tribunal: STF
Processo: ARE 1485656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RUBRICA. ÍNDICES 26,05% (URP FEV/89), 3,17% E 28,86%. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 596.663/RJ. REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.663/RJ (tema 494), fixou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos". 



     2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de absorção, pelos aumentos remuneratórios concedidos à carreira, das verbas de 26,05% (URP), 3,17% (URV) e 28,86%, que vinham sendo pagas aos servidores da UFAL, em decorrência de sentença transitada em julgado. 



     3. A incorporação dos mencionados percentuais, ante a sua natureza de reposição salarial, não se revestem de natureza perpétua, de modo que uma vez verificada a absorção à remuneração dos servidores, não podem mais ser pagos por rubrica própria, sob pena de mácula ao princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, em especial quando não comprovado, de plano, qualquer mácula dos procedimentos administrativos. 



    4. Uma vez constatado que não há que se falar em direito adquirido aos índices dos planos econômicos concedidos por sentença judicial transitada em julgado e tampouco em decadência do direito de a Administração revisar ato administrativo, afigura-se legítima a pretensão de supressão das referidas verbas dos vencimentos dos servidores da autarquia ré. 



     5. O Acórdão n° 6.492/2017 do TCU restringe a absorção das rubricas judiciais aos reajustes concedidos nas leis que reestruturam as carreiras dos respectivos servidores nos últimos cinco anos. Esse prazo deve ser contado da publicação da decisão do TCU ou, quando muito, da notificação da Universidade, ambos ocorridos em 2017. Dessa forma, a Lei n° 12.772/2012, que reestruturou a carreira dos servidores, se inclui no lapso temporal, bem como as Leis n° 12.863/13 e 13.325/16, que dispõe acerca de alterações nos planos de cargos e carreiras. 



    6. Quanto à necessidade de reposição ao erário de parcelas recebidas referentes aos planos econômicos, após a notificação dos servidores, constata-se que se trata da percepção de valores quando não mais existia fundamento para tal recebimento. Evidencia-se que não houve errônea interpretação legal por parte da Administração, razão pela qual, ainda que o servidor não tenha contribuído dolosamente para a fruição da vantagem, é devida a restituição ao erário do valor indevidamente recebido, em face do princípio que veda o enriquecimento sem causa e do interesse público na devolução de tais quantias. 



    7. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 596663 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 494), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 24/03/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente